Tribunal: TJES
Processo: 0000423-79.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-79.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR GENITORES EM FAVOR DO FILHO. DOAÇÃO INDIRETA. INCOMUNICABILIDADE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro julgados parcialmente procedentes para desconstituir a constrição judicial que recaía sobre os imóveis, oriunda de Ação de Improbidade Administrativa movida exclusivamente contra
a
esposa do embargante.
Este
, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, alegou que os bens foram doados por seus genitores, o que os exclui da comunhão nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aquisição dos imóveis pelos genitores do embargante, com registro público indicando que "compraram para seu filho", configura ato de doação — excluindo os bens da comunhão — ou se se trata de aquisição onerosa realizada durante o casamento, integrando o patrimônio comum do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão "compraram para seu filho", constante nas escrituras públicas registradas nas matrículas dos imóveis, revela a intenção dos genitores de beneficiar o embargante, caracterizando hipótese de doação indireta, conforme o princípio da intenção previsto no art. 112 do Código Civil.

O instituto do “contrato com pessoa a declarar”, invocado pelo apelante, não se aplica ao caso, pois a operação analisada possui finalidade exclusivamente familiar e de liberalidade, e não estratégica ou comercial.

O precedente da Quarta Câmara Cível do TJ/ES (AI nº 0001631-40.2015.8.08.0006) reconhece a natureza de doação em casos idênticos envolvendo o mesmo embargante e imóveis com mesma origem de aquisição, o que reforça a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A ausência de recolhimento do ITCMD, ou o pagamento de ITBI, não altera a natureza jurídica do ato na esfera civil, sendo matéria de competência do Fisco e não impedindo o reconhecimento da doação com base na realidade negocial.

Reconhecida a doação, aplica-se a exceção prevista no art. 1.659, I, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos por doação, ainda que na constância do casamento, sendo inviável sua constrição por dívidas da esposa do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de imóvel realizada por genitores em favor do filho, com declaração expressa de que o fazem “para seu filho”, configura doação indireta.

A natureza de doação exclui o bem da comunhão, ainda que o casamento seja celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.

A classificação civil do negócio jurídico deve prevalecer sobre sua qualificação tributária, não sendo a ausência de recolhimento do ITCMD suficiente para descaracterizar o ato de liberalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 112, 1.658, 1.659, I, 1.660, I; CC, arts. 467 a 471.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 0001631-40.2015.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 24.08.2015, publ. 01.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000423-79.2019.8.08.0006

APELANTE
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

APELADO
:
Carlos Alberto Bianchini

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a
r. sentença (ID 10305520) proferida pelo
d.
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente

da Comarca de Aracruz
/ES
, que, nos autos dos Embargos
de Terceiro

ajuizados por
Carlos Alberto Bianchini
,
julgou parcialmente procedente o pedido para
desconstitui
r a
constrição judicial oriunda do Processo nº 0009616-94.2014.8.08.0006 – averbada nas matrículas nº 38.728, 22.940 e 27.919, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Linhares.

Em sua Petição Inicial (ID 10305515), o embargante, ora apelado, sustentou ser o único e exclusivo proprietário dos referidos imóveis, os quais teriam sido objeto de constrição em Ação de Improbidade Administrativa movida contra sua esposa. Alegou que, embora casado sob o regime de comunhão parcial de bens, os imóveis foram a ele doados por seus genitores, o que, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, os excluiria da comunhão patrimonial.

A r. Sentença (ID 10305520) acolheu a tese do embargante, sob o fundamento de que, mesmo nos casos em que não havia o termo explícito "doação", a expressão "compraram para seu filho" constante nos registros imobiliários seria hábil a caracterizar uma doação conjugada a uma compra e venda, afastando, assim, a comunicabilidade dos bens.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 10305522). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao qualificar a aquisição dos imóveis de matrículas nº 22.940 e 27.919 como doação. Defende que a operação se amolda à figura jurídica do "contrato com pessoa a declarar" (arts. 467 a 471 do CC), mantendo a sua natureza onerosa. Argumenta que a ausência de recolhimento do ITCMD (imposto sobre doação) e a prova de recolhimento do ITBI (imposto sobre transmissão onerosa) para um dos imóveis corroboram sua tese. Por fim, aduz que, sendo aquisições onerosas na constância do casamento, os bens integram o patrimônio comum do casal (art. 1.660, I, do CC), devendo ser mantida a indisponibilidade.

O apelado apresentou Contrarrazões (ID 10305526), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu
p
arecer (ID 13269516), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza jurídica da aquisição dos imóveis registrados sob as matrículas nº 22.940 e 27.919 do Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES. Cabe a esta Corte decidir se a expressão "compraram para seu filho", constante nas escrituras públicas, caracteriza uma doação, tornando os bens propriedade particular do apelado e, portanto, incomunicáveis, ou se configura uma aquisição onerosa, integrando o patrimônio comum do casal.

É
fato incontroverso que os registros dos imóveis em questão (R-1-22-940 e R-5-27.919) descrevem o negócio jurídico como "Compra e Venda". Todavia, o direito civil brasileiro, em matéria de negócios jurídicos, é regido pelo princípio da intenção, consagrado no artigo 112 do Código Civil, que dispõe:

"Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem."

No caso em tela, a despeito do
nomen juris
atribuído ao ato, os registros contêm um elemento fático de importância para a correta interpretação da vontade das partes: a declaração expressa de que os genitores do apelado, Severino Bianchini e Heloiza Helena Carlos Bianchini, adquiriram os imóveis de terceiros
"comprando para seu filho CARLOS ALBERTO BIANCHINI"
.

Esta cláusula não pode ser interpretada como um mero detalhe sem consequências jurídicas. Pelo contrário, ela revela a essência do negócio: um ato de liberalidade dos pais em favor do filho. Trata-se de uma hipótese clássica de
doação indireta
, na qual os doadores (os pais), em vez de adquirirem o bem para si e depois o transferirem formalmente ao donatário (o filho), forneceram os meios (o pagamento do preço) para que o bem ingressasse diretamente no patrimônio do beneficiário. O contrato de compra e venda foi, na realidade, o instrumento pelo qual a doação se materializou.

A tese do apelante de que a operação se configuraria como um "contrato com pessoa a declarar" não se sustenta quando confrontada com o contexto fático e a relação familiar entre os envolvidos. A finalidade de tal instituto contratual é, em geral, de natureza comercial ou estratégica, permitindo que um intermediário oculte temporariamente o real adquirente. Aqui, a finalidade é claramente familiar e de liberalidade, sendo a indicação do filho não um ato de substituição contratual, mas a própria designação do beneficiário da doação.

Esta Egrégia Corte de Justiça já se debruçou sobre a mesma questão fática, envolvendo o mesmo apelado e imóveis com idêntica forma de aquisição (matrículas 22.940, 27.364 e 27.919). No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001631-40.2015.8.08.0006, de Relatoria do Exmo. Desembargador Walace Pandolho Kiffer, a Colenda Quarta Câmara Cível, de forma unânime, reconheceu a natureza de doação em situação análoga, conforme se extrai dos autos:

“
Aduz o agravante que em ação de improbidade administrativa, onde consta como parte a sua esposa Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, teve bens imóveis de sua exclusiva propriedade declarados indisponíveis, porém tais imóveis foram adquiridos, na constância do casamento, por seus pais para o agravante (fls. 25, 28 e 29), o que configuraria uma doação, e, portanto, excluído da comunhão, haja vista o regime de bens adotado, a teor do art. 1.658 e art. 1.659, inc. I, do CC.

(...)

No tocante aos imóveis registrados sob as matrículas 27.364 e 27.919, entendo que, no caso em comento, tais imóveis são de sua exclusiva propriedade, pois adquiridos por seus genitores, por meio de compra e venda, que o doaram para o agravante.

Registro, por oportuno, que referidos imóveis foram adquiridos em 10/12/2007 pelos genitores do agravante, que "compraram para seu filho" (o que caracteriza a doação)
, antes de instaurada a ação de improbidade, no ano de 2013 (processo n° 0008887-05.2013.8.08.0006).

(...)

E tratando-se de doação, fica o bem excluído da comunhão, haja vista o regime de bens adotado no casamento do agravante (comunhão parcial de bens - fls. 19), a teor do art. 1.658 e art. 1.659, inc. I, do CC

(...) não tenho como afastar o fato de que o imóvel, registrado sob a matrícula 22.940, não foi alienado em sua totalidade, pelo que existe área remanescente que permanece sob a propriedade do agravante e, portanto, deve ser desconstituída a restrição imposta.

(...)

Assim, deve ser desconstituída a restrição sobre os imóveis registrados por ser o bem de exclusiva propriedade do agravante, não podendo a restrição lhe alcançar em razão de ação de improbidade a que responde sua esposa.”

Do referido julgamento, lavrou-se o seguinte acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESCRITURA PÚBLICA – COMPRA E VENDA E DOAÇÃO – REGIME DE BENS – COMUNHÃO PARCIAL – DOAÇÃO – BEM EXCLUÍDO DA COMUNHÃO -
D
IREITO À DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL DE EXCLUSIVA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O princípio para lavratura de escritura pública, encaminhada a registro imobiliário é que a vontade das partes esteja fielmente exarada no instrumento e a partir dessa premissa não há como afastar que o agravante recebeu tais imóveis por doação de seus genitores. E, no intuito de preservar a vontade das partes, nada obsta que os pais (compradores/doadores) adquiram imóvel de terceira pessoa (vendedor) e, ato contínuo, transfiram o imóvel ora adquirido por doação em favor do filho (donatário).

2- Tratando-se de doação, fica o bem excluído da comunhão, haja vista o regime de bens adotado no casamento do agravante (comunhão parcial de bens), a teor do art. 1.658 e art. 1.659, inc. I, do CC. Deferida a desconstituição de restrição judicial imposta sobre imóveis de exclusiva propriedade do agravante.

3- Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AI: 00016314020158080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 24/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2015)

Como se vê, este Tribunal já firmou o entendimento de que a aquisição de imóvel por genitores com a declaração expressa de que o faziam "para seu filho" caracteriza, na essência, um ato de doação, afastando a comunicabilidade do bem.

Tal precedente, ainda que não vinculante, reforça a correção da interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau, que prestigia a intenção manifestada e a realidade dos fatos.

Quanto ao argumento fiscal levantado pelo Ministério Público, referente ao recolhimento do ITBI em detrimento do ITCMD, é cediço que eventuais irregularidades de natureza tributária não têm o condão de descaracterizar a natureza civil do negócio jurídico. A qualificação de um ato como oneroso ou gratuito para fins civis decorre da análise da vontade e da estrutura do negócio entre as partes, sendo a questão tributária uma consequência, e não uma causa dessa qualificação. A apuração e cobrança do imposto correto é matéria de competência do Fisco, não servindo como elemento isolado para transmudar um ato de liberalidade em um contrato oneroso na esfera cível.

Assim, a validade da doação no caso dos autos não se desnatura em razão da ausência de recolhimento do imposto devido, pois a interpretação aplicável não denota qualquer impedimento à persecução do crédito tributário.

R
econhecida a natureza de doação dos imóveis de matrículas nº 22.940 e 27.919, aplica-se a regra de exceção do artigo 1.659, I, do Código Civil, que os exclui da comunhão de bens. Por conseguinte, sendo bens particulares do apelado, não podem ser alcançados pela medida de indisponibilidade decretada em desfavor de sua esposa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.